Tribunal: TJMT
Processo: 1001731-27.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001731-27.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA NUNES MARTINS - CPF: 056.732.109-65 (APELADO), CAMILLA OLIVEIRA TONIETTI - CPF: 026.398.911-97 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), KINAN BAKKOUR - CNPJ: 29.124.859/0001-94 (APELANTE), KINAN BAKKOUR - CNPJ: 29.124.859/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO NO PRODUTO (CELULAR) – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO NA SEARA ADMINISTRATIVA

– MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE DA AUTORA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, sobretudo se houve a solução administrativa com o estorno do valor integral pago pelo produto.

A situação narrada nos autos, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.
O mero aborrecimento da relação comercial, não enseja o dever de indenizar.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001731-27.2020.8.11.0003

APELANTE:

B2W COMPANHIA DIGITAL

APELADO:

ELAINE CRISTINA NUNES MARTINS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
B2W COMPANHIA DIGITAL
, contra sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da
ação de indenização por danos morais
ajuizada por
ELAINE CRISTINA NUNES MARTINS
, que julgou procedente a pretensão inicial para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Por fim, condenou
as demandadas, solidariamente, ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

A apelante alega em suas razões que a apelada não sofreu nenhum dano grave a sua personalidade que autorizasse a condenação da apelante ao pagamento de danos morais, posto que o bem adquirido não possui cunho essencial, não passando o ocorrido de um mero dissabor.

Assevera que ”
a ré usou de todas as maneiras ao seu alcance para resolver o problema da parte recorrida, posto que efetuou o estorno INTEGRAL do valor desembolsado, agindo desde o início nos liames da boa-fé comercial. Entretendo, V. Excelência em sentença, relata que tal conduta não ocorreu, respaldando o suposto dano moral sofrido em decorrência de tal conduta”
(sic).

Afirma que
“conforme comprovado em preliminar de contestação, o estorno dos valores foi realizado pela apelante, e portanto a parte autora FOI ressarcida dos valores pagos”
(sic).

Diz que
“as ocorrências relativas ao caso, não foram capazes de gerar dano extrapatrimonial, restou intacta a sua dignidade enquanto pessoa, bem como sua integridade psicofísica, posto que o valor desembolsado pelo produto, fora estornado para recorrido, prezando a ré, ora apelante, pelo bem-estar do consumidor, conseguindo este seguir a vida cotidiana normalmente”
(sic).

Ainda, afirma que o valor fixado a título de danos morais é excessivo e ultrapassa quase cinco vezes o valor do produto adquirido.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, pela redução do valor da condenação.

Contrarrazões ofertadas no Id. 149818227, rebatendo os termos do recurso e postulando pelo desprovimento do mesmo.

Preparo recolhido conforme certidão acostada no Id. 150498669.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que

ELAINE CRISTINA NUNES MARTINS
ajuizou
a presente ação de indenização por danos morais
em desfavor do
B2W COMPANHIA DIGITAL
e

KINAN BAKKOUR
, alegando, em síntese, que
realizou a compra de um aparelho celular pelo site da primeira requerida no valor de R$2.324,66 (dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos), e que o produto lhe foi entregue, todavia, dois meses de uso, o aparelho começou a apresentar problema.

Alega que
levou o aparelho ao conserto, quando obteve a informação de que o mesmo possuía um número de série que não correspondia com o real, razão pela qual contatou a requerida para realizar a devolução do produto.

Informa que devolveu o produto
para a segunda requerida, que teve ainda 48 horas após o retorno do produto ao estoque para liberar o estorno e que a liberação do crédito foi disponibilizada na fatura do cartão de crédito.

Sustenta que a mera devolução do valor pago não é suficiente para reparar o desgosto, decepção e frustração experimentadas pela requerente, razão pela qual pugnou pela condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao proferir sentença, o magistrado julgou procedente a pretensão inicial para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Contra essa decisão, insurge-se a apelante alegando que inexiste dano moral a ser indenizado no caso, porquanto, a questão fora solucionada administrativamente, sendo a autora ressarcida dos valores pagos e que os fatos não superam o mero aborrecimento, pugnando pela improcedência da pretensão e, alternativamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem.
Compulsando o caderno probatório disponível nos autos, tem-se indiscutível a existência de vício no produto, resta, portanto, averiguar a existência de dano moral indenizável.

Acerca do dano moral, trata-se de reação psicológica à agressão à dignidade da pessoa humana, não lesando o seu patrimônio, mas sua personalidade, honra, dignidade, intimidade, bom nome, acarretando ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.

Sobre o tema, os ensinamentos de Caio Mário da Silva Pereira:

"O fundamento da reparabilidade pelo dano moral está em que, a par do patrimônio em sentido técnico, o indivíduo é titular de direitos integrantes de sua personalidade, não podendo conformar-se a ordem jurídica em que sejam impunemente atingidos."
(in Responsabilidade civil, 9. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2.001, p. 54)

Preleciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.”
(Programa de Responsabilidade Civil, 5a Edição, pg. 98).

Compulsando os autos, observa-se que a autora deixou de comprovar, efetivamente, danos que sobressaltem a esfera de meros aborrecimentos, ou seja, lesões à sua esfera subjetiva aptos a se enquadrarem no conceito de danos morais indenizáveis.

Isso porque, conforme confessado pela mesma na exordial e comprovado pela requerida/recorrente, houve o estorno do valor na esfera administrativa, de modo que não verifico que os fatos narrados suplantam o mero dissabor do cotidiano, não havendo se falar em dano moral indenizável.

A propósito cito precedentes deste sodalício,
verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO –

VÍCIO DO PRODUTO – MEROS ABORRECIMENTOS - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Nos termos do art. 18 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de produtos eivados de vícios que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, é objetiva.

II -
O autor deixou de comprovar, efetivamente, danos que sobressaltem a esfera de meros aborrecimentos, ou seja, lesões à sua esfera subjetiva aptos a se enquadrarem no conceito de danos morais indenizáveis.
”

(TJ-MT 10004442920208110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO –
ESTORNO DO VALOR DO PRODUTO – PRAZO ÍNFIMO RESPEITADO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MERO ABORRECIMENTO –
HONORÁRIOS CONTRATUAIS – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 combinado com artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em retificação do polo passivo da demanda.

Não há se falar em irregularidade, na medida em que o estorno do débito bem como a devolução do valor do produto ocorreu dentro do prazo de 72 horas estipulado pelo estabelecimento comercial.

A situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial.

O egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que os custos decorrentes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constituem ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis
.”

(N.U 1035006-52.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da sucumbência, observando-se a regra do art. 98, §3o, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022